Tribunal: TJDFT
Processo: 0742628-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE AFASTADA ANTE A AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL.DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO. VEROSSIMILHANÇA DAS INFORMAÇÕES VEICULADAS. ADPF N. 130. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz, dentre outras hipóteses.

1.1. A nulidade do processo somente poderá ser decretada após manifestação do próprio Parquet, e desde que demonstrada a existência de prejuízo, o que leva a crer que a existência ou não de danos deverá ser analisada casuisticamente (artigo 279, §2o, do Código de Processo Civil).

1.2. Em reiteradas decisões, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a regra inserta no artigo 279 do Código de Processo Civil não foge à sistemática geral das nulidades, de modo que, não intimado o representante do Ministério Público, mas alcançada a finalidade processual, e não ocorrendo qualquer prejuízo à parte que deveria ser assistida pelo órgão ministerial, não há que se decretar a nulidade do processo por falta de intimação, inclusive nos casos que versem acerca de interesse de incapaz.

2. Restando claro que eventual parecer do Ministério Público não seria capaz de influir no livre convencimento motivado do julgador, de modo a alterar o desfecho obtido, ante as demais provas presentes nos autos; assim como em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, não há que se falar em nulidade do processo e retorno dos autos ao Juízo de origem, tendo em vista que a ausência da manifestação do órgão ministerial acerca do mérito da demanda não causou às partes, ou ao andamento processual, quaisquer prejuízos efetivos.

3. Conforme dicção do artigo 179, inciso I, do Código de Processo Civil, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes nos casos em que intervir como fiscal da lei.

3.1. O fato de o Parquet ter sido devidamente intimado a se manifestar antes da prolação da sentença, tendo sido o último sujeito processual a se manifestar nos autos, imediatamente antes do julgamento monocrático, reforça a ausência de prejuízo e de nulidade.

4. De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do dispositivo legal em questão.

4.1. Observado que os documentos juntados aos autos são suficientes para que a questão posta em análise seja adequadamente dirimida, torna-se desnecessária a produção da prova oral e pericial e, por conseguinte, insubsistente a tese de violação ao princípio da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a necessidade de ressarcimento do dano moral àquele que sofrer violação de um dos direitos da personalidade, neles incluídos a honra, a imagem, a integridade física ou psíquica, por se tratar de direito reconhecido constitucionalmente, no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

5.1. Para que o dano moral reste configurado, deve haver a prática de ato ilícito; a ocorrência de dano que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor; e, ainda, a existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido.

6. Embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, a liberdade de expressão possui posição preferencial em relação aos demais direitos, tendo em vista a sua finalidade precípua de informação. Isso significa que o afastamento da liberdade de expressão é excepcional, deslocando o ônus argumentativo para quem sustenta o direito oposto.

6.1. Como consequência, impõe-se à análise rigor, critério e aplicação excepcional de toda e qualquer medida que tenha por objetivo restringir a liberdade de expressão.

7. No julgamento da ADPF n. 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.

7.1. Da inteligência da ação constitucional mencionada, infere-se que, havendo interesse público na notícia e sendo verossímil a informação, o valor da liberdade de imprensa deve prevalecer sobre o valor do respeito à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada e aos demais direitos da personalidade. Precedentes.

8. Restando evidenciados o exercício do direito de imprensa dentro dos limites legais pertinentes, a ausência de ato ilícito; de ofensa à honra, à imagem e aos demais direitos da personalidade, não há que se falar em responsabilidade de indenizar

9. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.